Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714127-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MODESTO DE ARAUJO, ROSANA PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO MODESTO DE ARAÚJO e ROSANA PEREIRA DE MOURA contra duas decisões proferidas pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719839-45.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, assim como determinou o arquivamento provisório dos autos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso devido a intempestividade e consequente preclusão da primeira decisão, bem como em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal e preclusão no que se refere à segunda decisão. No mesmo prazo, manifeste-se a parte agravante sobre a ocorrência de eventual litigância de má-fé, haja vista a interposição de recurso com caráter nitidamente protelatório (art. 80, VII, do Código de Processo Civil). Após o decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025 17:08:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador